Tribunal: TJPA
Processo: 0018533-79.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.1. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.2. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ? Resp 1.341/MT.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0018533-79.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: LUIZ AUGUSTO LIMA MENEZES
ADVOGADO: DR. AUGUSTO SEIKI KOZU - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
2.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
3.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - Resp 1.341/MT.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUIZ AUGUSTO LIMA MENEZES
contra a sentença que o condenou a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 178/183, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 196/207, onde pugna pela redução da pena em razão de vetores equivocadamente considerados negativos e compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Consta contrarrazões às fls. 210/214, pelo conhecimento e parcial provimento, quanto à redução da pena-base.

Às fls. 219/225, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de tão somente revisar a pena do crime de roubo, reduzindo-a, diante de equívocos na valoração de alguns vetores do art. 59 do CP, e compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 178/183, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda no patamar médio, no entanto, o Juiz sentenciante foi benevolente e arbitrou pena quase no mínimo legal.

Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente 3 circunstâncias judiciais, porém, pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que, em que pese os
as consequências do crime
apontadas pelo magitrado não terem fundamentação, os motivos sequer foram negativos, já que ele mesmo afirma que são inerentes ao tipo penal, as consequências não poderiam ser positivas, pois os objetos não foram totalmente recuperados, e a reprimenda ficou aquém do que deveria se fôssemos considerar a valoração originária do juiz sentenciante, o que torna irrelevante para a pena-base a desfundamentação acima apontada.

Outrossim, basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

No que tange à
segunda fase da dosimetria do crime de roubo
, foi aplicada a atenuante da confissão, reduzindo a pena-base em 6 meses, mesmo patamar aplicado por este Colegiado, porém, no momento da aplicação da agravante da reincidência, não houve compensação, e o magistrado agravou a pena em 7 meses.

Segundo o STJ ¿
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". ] 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.¿ -
Resp HC 536359/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ
05/12/2019
.

Ocorre que o Apelante possui apenas um roubo anterior que gerou a reincidência, não havendo, entendo eu, impedimento para a compensação requerida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 178/183, para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, e sobre a pena-base de 5 (cinco) anos e 20 (vinte ) dias-multa, aplicar a causa de aumento de pena pelas qualificadoras, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao montante de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; e sobre ele aplicar o concurso formal (art. 70 do CP), em 1/6 (um sexto), restando, portanto, a
pena final do Réu em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 6 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

9